Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TRANSFERÊNCIA DE COTA. ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, relativa à recusa de transferência de cota de consórcio em razão de ofício judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três matérias em debate: (i) verificar omissão quanto à natureza e alcance do ofício judicial; (ii) aferir ausência de fundamentação sobre risco de fraude à execução; e (iii) definir omissão quanto aos limites da anuência da administradora (art. 13 da Lei no 11.795/2008).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou expressamente a relevância do ofício judicial, reconhecendo-o como circunstância suficiente para legitimar a cautela da administradora, ainda que não haja penhora formal.
4. O voto condutor fundamentou que a interpretação da comunicação judicial cabe ao Poder Judiciário e que a existência de processo e ofício constitui elemento objetivo apto a justificar a recusa, em observância ao dever de cooperação.
5. O julgado delimitou que a anuência da administradora não é ato meramente homologatório, inexistindo direito potestativo à transferência da cota.
6. Inexistem vícios do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos inadequados para rediscussão do mérito, evidenciando caráter protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 3. O caráter protelatório dos embargos autoriza multa (art. 1.026, § 2o, do CPC).